Tribunal: TJDFT
Processo: 0704894-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO ORA REVISTO. INEXISTENTE RECURSO DA PARTE REQUERENTE/EMBARGANTE, QUE APRESENTOU CONTRARRAZÕES AOS APELOS DAS REQUERIDAS. IMPOSITIVA A CONDENAÇÃO DAS RECORRENTES (VENCIDAS) AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RECORRIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. O embargante sustenta a existência de contradição da decisão colegiada ora revista, no que refere não imposição de condenação das partes recorrentes vencidas ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida.

II. Assevera que “o Embargante/Recorrido não interpôs recurso em face da honorável sentença, tão somente contrariando os recursos das Rés. Assim, é incabível se falar em sucumbência recíproca”.

III. Constatado o vício intrínseco da decisão colegiada. Efetivamente, somente as partes requeridas (Terra Nova Serviços Médicos S.A e Associação Saúde em Movimento) interpuseram recursos contra a sentença (não conhecidos, em razão da deserção).

IV. Inexistente recurso da parte requerente/embargante, que apresentou contrarrazões aos apelos das requeridas, é de se dar provimento aos embargos de declaração para condenar as recorrentes/embargadas a arcarem com os honorários advocatícios (dez por cento do valor da condenação) em favor do embargante, mantidos os demais termos do acórdão.

V. Embargos conhecidos e acolhidos, conforme “item IV” da presente ementa.